Tribunal: TJSP
Processo: 2204467-43.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Christine Santini
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-24
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Agravo de Instrumento.

Cumprimento de sentença – Decisão que acolheu em parte impugnação para afastar juros de mora e atualização monetária por estar o Juízo garantido por seguro-fiança – Seguro ofertado pelo agravado em garantia do juízo que não se equipara a pagamento voluntário e não afasta os efeitos da mora – Juros de mora que não incidem, entretanto, sobre crédito relativo a

Ementa:

Agravo de Instrumento.

Cumprimento de sentença – Decisão que acolheu em parte impugnação para afastar juros de mora e atualização monetária por estar o Juízo garantido por seguro-fiança – Seguro ofertado pelo agravado em garantia do juízo que não se equipara a pagamento voluntário e não afasta os efeitos da mora – Juros de mora que não incidem, entretanto, sobre crédito relativo a astreintes sob pena de "bis in idem" – Matéria cognoscível até mesmo de ofício – Sucumbência do exequente mínima – Honorários advocatícios que são devidos ao advogado do exequente na forma fixada quando do início da fase de cumprimento de sentença.

Dá-se provimento em parte ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000027582
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2204467-43.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MILTON
MODESTO DE SOUSA, é agravado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em parte
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), CLAUDIO GODOY E AUGUSTO REZENDE.
São Paulo, 24 de janeiro de 2020.
CHRISTINE SANTINI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2204467-43.2019.8.26.0000 São Paulo
Agravante: Milton Modesto de Souza
Agravado: Banco Santander Brasil S.A.
Juiz Prolator: Renata Barros Souto Maior Baião
TJSP (Voto no 35.246)
Agravo de Instrumento.
Cumprimento de sentença
Decisão que acolheu em
parte impugnação para afastar juros de mora e
atualização monetária por estar o Juízo garantido por
seguro-fiança
Seguro ofertado pelo agravado em
garantia do juízo que não se equipara a pagamento
voluntário e não afasta os efeitos da mora Juros de
mora que não incidem, entretanto, sobre crédito relativo a
astreintes sob pena de “bis in idem” Matéria cognoscível
até mesmo de ofício Sucumbência do exequente mínima
Honorários advocatícios que são devidos ao advogado
do exequente na forma fixada quando do início da fase de
cumprimento de sentença.
Dá-se provimento em parte ao recurso.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Milton
Modesto de Sousa contra decisão que, em ação de obrigação de fazer movida
em face de Banco Santander Brasil S.A., ora em fase de cumprimento de
sentença, acolheu em parte impugnação. Pretende o agravante a reforma da
R. Decisão, para o fim de que seja determinada atualização do débito desde o
vencimento de cada parcela da multa até a data do depósito de fls. 339,
porque é o marco temporal de cessação da mora, com desconsideração da
data da apólice, com manutenção da multa e honorários para a fase de
cumprimento de sentença, porquanto fixados mais de ano o antedito depósito,
revertendo a sucumbência.
Processado o recurso, foi determinado o processamento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
recurso pela R. Decisão de fls. 155, proferida pelo Exmo. Sr. Desembargador
Cláudio Godoy, no impedimento ocasional desta Relatora e não houve a
oferta de contraminuta (fls. 157).
Não houve oposição à realização de julgamento virtual, nos
termos da Resolução n° 772/2017 do Órgão Especial deste Tribunal,
disponibilizada no DJe aos 09 de agosto de 2017 e em vigor desde a data da
publicação.
É o relatório.
2. O recurso merece provimento em parte.
O agravante ajuizou ação de obrigação de fazer em face do
agravado alegando, em síntese, que em 27.03.2010 adquiriu o imóvel situado
na Rua Domingos Rodrigues, n° 547, apartamento n° 54, em leilão
extrajudicial, pelo valor de R$ 227.700,00, mais comissão do leiloeiro de R$
12.650,00. Contudo, não houve outorga de escritura pelo agravado. Nestes
termos, postulou a procedência da ação para condenar o agravado a outorgar
a escritura pública, sob pena de multa diária, bem como ao valor de R$
10.000,00 despendido com a contratação de advogado e indenização por
danos morais a ser arbitrada em R$ 67.800,00.
A ação foi julgada parcialmente procedente para o fim de
condenar o agravado a outorgar escritura definitiva do imóvel, no prazo de 30
dias a contar do trânsito em julgado, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00
até o limite de R$ 300.000,00, bem como ao reembolso das despesas com
contratação de advogado (R$ 10.000,00), corrigidas monetariamente pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
índices da tabela prática de atualização dos débitos judiciais do Tribunal de
Justiça a contar do desembolso e acrescidos de juros moratórios de 1% ao
mês a partir de da citação. Foi imposta, ainda, condenação do agravado ao
pagamento de 70% das custas e despesas processuais e honorários
advocatícios arbitrados por equidade, no valor de R$ 10.000,00, corrigidos
monetariamente da data da sentença.
Contra a R. Sentença foi interposto recurso de apelação pelo
ora agravado que foi provido em parte por esta Colenda Câmara, nos
seguintes termos:
“OUTORGA DE ESCRITURA PÚBLICA
Imóvel
adquirido em leilão Ausência de data definida para a
outorga da escritura que contraria a boa-fé objetiva e o
equilíbrio contratual, resultando, ainda, em prática
abusiva, conforme o disposto no inciso XII do art. 39 do
CDC - Multa cominatória e valor mantidos Honorários
contratuais
Ressarcimento não devido diante da
sucumbência pelo autor - Deve-se adotar como parâmetro
o disposto no art. 21 do CPC, uma vez que, se o litigante foi
vencido em parte, não pode ser ressarcido integralmente
dos honorários contratuais, porque surge o direito do outro
contendor de também ser ressarcido Recurso provido em
parte.”
(A.C. n° 1086456-73.2013.8.26.0100, 1a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Alcides Leopoldo e Silva Junior, v.u., j.
23.02.2016)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Contra o V. Acórdão foi interposto recurso especial, ao qual
foi negado seguimento, sendo interposto agravo em recurso especial, que não
foi conhecido.
Em fase de cumprimento de sentença o agravante afirmou
que a obrigação de fazer fixada em sentença não foi cumprida. Nestes termos,
postulou a intimação do agravado ao pagamento de R$ 123.208,67, a título de
multa cominatória, no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10%, com
fixação de verba honorária para a fase de cumprimento de sentença.
O agravado ofertou impugnação, que foi rejeitada pelo MM.
Juízo “a quo”, o que deu ensejo à interposição do recurso de agravo de
instrumento de n° 2232707-76.2018.8.26.0000, pelo ora agravado, ao qual
esta Colenda Câmara negou provimento, nos seguintes termos:
“Agravo de Instrumento.
Compra e venda Ação de obrigação de fazer em fase de
cumprimento de sentença
Decisão que rejeitou
impugnação Agravante que foi regularmente intimado dos
atos processuais e não comprovou o cumprimento da
determinação judicial para outorga de escritura definitiva
de
imóvel

Incontroverso
o
descumprimento
da
determinação judicial Exigibilidade da multa cominatória
Excesso de execução não caracterizado Valor final das
astreintes que se mostra razoável e proporcional

Manutenção da decisão agravada.
Nega-se provimento ao recurso.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Em seguida, o agravante postulou a expedição de mandado
de levantamento, o que foi deferido pelo MM. Juízo “a quo” pela R. Decisão
de fls. 317 dos autos principais.
O agravado ofertou nova impugnação sustentando, em
síntese, a desproporcionalidade do valor da multa, com desvirtuamento do
caráter coercitivo e enriquecimento sem causa, sendo necessária a redução do
valor da multa, observado o valor da obrigação principal. Sustentou, ainda,
excesso de execução, diante da indevida inclusão nos cálculos pelo agravante
de honorários da fase de conhecimento e penalidades estabelecidas no artigo
523 do Código de Processo Civil, em que pese a apresentação de apólice de
seguro garantia, o que afasta a incidência de juros e correção monetária.
O MM. Juízo “a quo” proferiu a seguinte decisão:
“Vistos.
Fls. 318/330: Trata-se de impugnação ao cumprimento de
sentença oposta por BANCO SANTANDER S.A, em ação
movida em face de si por MILTON MODESTO DE SOUZA.
Alega que a multa fixada é desproporcional, caracterizando
enriquecimento sem causa. Sustenta haver excesso de
execução, ante a indevida incidência de juros de mora e
atualização monetária sobre o valor das astreintes. Requer
o acolhimento da impugnação e a redução da multa
cominatória. Subsidiariamente, pleiteia a fixação de seu
valor em R$ 300.000,00.
Sobreveio manifestação da parte exequente (fls.344/358).
A impugnação comporta parcial acolhimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
O pedido de diminuição da multa cominatória foi efetuado
na impugnação ao cumprimento de sentença oposta às fls.
189/193 pela parte executada. Na ocasião, o valor da
penalidade foi mantido pelo Juízo às fls.194.
Não obstante, inviável que se acolha o cômputo de juros de
mora e atualização monetária, uma vez que o crédito objeto
da demanda estava garantido pelo oferecimento de seguro-
garantia judicial pela parte ré, às fls.171/180.
Neste ponto, frisa-se a redação do art. 835, §2o, do Código
de Processo Civil, que preceitua que "para fins de
substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança
bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor
não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de
trinta por cento".
Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE a impugnação
oposta. Em consequência, fixo o valor do débito em R$
300.000,00.
Em razão de sua sucumbência, arcará a parte exequente
com honorários sucumbenciais fixados em 10% do valor do
excesso de execução.”
O seguro-fiança ofertado em garantia do juízo pelo
agravado não se equipara a pagamento voluntário e não afasta os efeitos da
mora.
Neste sentido já se posicionou este Egrégio Tribunal:
“Processo Civil. Cumprimento provisório de r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Oferta de seguro garantia judicial pela executada. O
oferecimento do seguro garantia judicial não equivale a
pagamento voluntário, somente configurado quando o
montante é efetivamente disponibilizado para o exequente.
Entendimento que abarca, também, o cumprimento
provisório de r. sentença, afastando a exceção do artigo
520, §3o do CPC. Aplicação de multa e honorários
advocatícios previstos no artigo 523, §1o do CPC que é de
rigor. Recurso provido para tanto.”
(A.I. n° 2157290-83.2019.8.26.0000; 4a Câmara de Direito
Privado; Rel. Des. Maia da Cunha; v.u.; j. 05.09.2019)
“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Decisão que rejeitou
impugnação e impôs ao executado o pagamento de multa
processual e honorários advocatícios, nos termos do art.
523, § 1o, do CPC Inconformismo do executado agravante
Não acolhimento Depósito do valor exequendo apenas
a título de garantia do juízo não afasta a incidência da
multa e dos honorários advocatícios, ambos de dez por
cento, ante a inexistência de 'pagamento voluntário' no
prazo previsto no 'caput' do supramencionado dispositivo
legal Quantia que não ingressou de imediato na esfera de
disponibilidade dos credores, cujo crédito, por conseguinte,
não foi em tal ato satisfeito, tendo em vista a alegação de
excesso de execução manejada em impugnação pelo
devedor Decisão interlocutória mantida Recurso não
provido.”
(A.I. n° 2005176-96.2018.8.26.0000, 1a Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Privado, Rel. Des. Rui Cascaldi, v.u., j. 13.11.2018)
“Cumprimento de sentença. Inconformismo do exequente.
Acolhimento. Garantia do Juízo, com o oferecimento de
cotas de fundo de investimento no valor do débito
executado, não se confunde com pagamento voluntário e,
bem por isso, não impede a aplicação da multa e dos
honorários previstos no artigo 523, 1o, do CPC, nem elide a
incidência de juros e atualização monetária. Precedentes
desta Nona Câmara. Decisão reformada. Agravo de
instrumento provido.”
(A.I. n° 2019765-93.2018.8.26.0000; 9a Câmara de Direito
Privado; Rel. Des. Piva Rodrigues; v.u.; j. 11.09.2018)
Logo, descabida a argumentação de que inexigíveis juros de
mora e atualização monetária por estar o crédito executado garantido por
seguro-fiança. Apenas com a substituição do seguro-fiança por depósito
judicial (fls. 337/339 do cumprimento de sentença) o numerário passou à
disponibilidade do credor, afastando os efeitos da mora.
É de se observar, entretanto, que não incidem juros de mora
sobre multa cominatória, por caracterizar verdadeiro “bis in idem”
considerando que a multa já se caracteriza como penalidade pela mora no
cumprimento da obrigação fixada em R. Sentença.
Neste sentido já se posicionou esta Colenda Câmara:
“Cumprimento de sentença. Astreintes. Tutela específica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
concedida em grau de recurso e confirmada por sentença
transitada em julgado. Perda do objeto da obrigação.
Descumprimento antes verificado. Exigibilidade da multa
preservada. Artigos 499 e 500 do CPC. Excesso, contudo,
reconhecido.
Juros
moratórios
incabíveis.
Correção
monetária a partir do arbitramento. Precedentes. Benefício
da justiça gratuita ao executado agravante indeferido.
Recurso provido em parte para reduzir o total da multa
diária.”
(A.I. n° 2246112-19.2017.8.26.0000; 1a Câmara de Direito
Privado; Rel. Des. Augusto Rezende; v.u.; j. 25.09.2018)
“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Extinção por ausência
de saldo credor em favor dos exequentes. Cálculos que
reconheceram crédito em favor dos executados. Insurgência
quanto à ausência de juros moratórios sobre as astreintes
fixadas em favor dos autores e quanto à exclusão dos
honorários
advocatícios,
por
serem
os
recorridos
beneficiários da Justiça Gratuita. Preclusão temporal pelo
decurso do prazo para recorrer contra a decisão que
excluiu a verba honorária dos cálculos. Preclusão lógica
pela concordância expressa dos recorrentes com relação
aos cálculos que não computavam juros moratórios sobre
as astreintes. Correta, ademais, a exclusão da verba
honorária dos cálculos, uma vez que os requeridos são
beneficiários da gratuidade. Correta também a não
incidência dos juros moratórios sobre as astreintes, pena de
bis in idem. Sentença mantida. Recurso improvido.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
(A.C. n° 0048027-56.202.8.26.0224; 1a Câmara de Direito
Privado; Rel. Des. Francisco Loureiro; v.u.; j. 06.03.2018)
No mesmo sentido é o entendimento do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL
(CPC/1973).
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
JUROS
DE
MORA
SOBRE
MULTA
PROCESSUAL. PRECLUSÃO E COISA JULGADA.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
211/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DE
JUROS DE MORA SOBRE ASTREINTES. ACÓRDÃO
RECORRIDO PROFERIDO NO MESMO SENTIDO DA
JURISPRUDÊNCIA
DESTE
SUPERIOR
TRIBUNAL.
MULTA DE 10% DO ART. 475-J DO CPC. QUANTIA
CERTA
OU
LIQUIDADA.
CÁLCULO.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E DE
PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.”
(AgInt no AREsp 897.630/SP, Rel. Ministro PAULO DE
TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, v.u., j.
26/09/2017)
Descabida, ainda, a imposição do pagamento de verba
honorária sucumbencial ao exequente, ora agravante.
Ressalta-se que incontroverso é o descumprimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
obrigação de fazer pelo executado, ora agravado, como já reconhecido por
esta Colenda Câmara no julgamento do recurso de agravo de instrumento de
n° 2232707-76.2018.8.26.0000 que gerou a prevenção, no qual mantida a R.
Decisão que rejeitou a impugnação anteriormente oposta pelo agravado.
Logo, é patente que o agravado deu causa ao cumprimento
de sentença e deve suportar o ônus da sucumbência.
Nesta segunda impugnação ofertada pelo agravado houve
reconhecimento tão-somente da não incidência de juros de mora sobre crédito
relativo a astreintes, matéria de ordem pública que poderia até mesmo ser
reconhecida de ofício. A multa foi mantida. Logo, há sucumbência mínima do
exequente, ora agravante, devendo ser mantidos os honorários advocatícios
fixados quando do início da fase de cumprimento de sentença em favor do
advogado do exequente.
Deve, portanto, ser reformada em parte a R. Decisão
agravada, para o fim de acolher em parte a impugnação ofertada pelo
executado, ora agravado, tão-só para afastar a incidência de juros de mora
sobre crédito relativo a astreintes, matéria cognoscível até mesmo de ofício, e
condenação do agravante ao pagamento de verba honorária.
3. À vista do exposto, pelo meu voto, dou provimento em
parte ao recurso de agravo de instrumento.
Christine Santini
Relatora